Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703973-03.2017.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCO AUGUSTO BARBOZA LIMA, IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, DELAMAR BELARMINO DA SILVA, GERVALINO LOPES DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PASSOS, MARIA DO SOCORRO PEIXOTO PESSOA GUERRA, MARIA JACILENE BRITO, MAURO APARECIDO OLIVEIRA, NORMA RICHTER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pendente de julgamento o recurso especial admitido pela decisão de ID 3833521. Assim, aguarda-se o julgamento do apelo remetido ao STJ, nos termos do despacho de ID 8525768. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031